Tribunal: STF
Processo: Rcl 47469
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO – INADEQUAÇÃO – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. O assessor Vinicius de Andrade Prado prestou as seguintes informações:
    Victor Luis de Salles Freire, advogado, afirma haver a Décima Quinta Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, no agravo de instrumento nº 2173720-76.2020.8.26.0000, inobservado o decidido no recurso extraordinário com agravo nº 1.010.225, da relatoria de Vossa Excelência.
    Esclarece ter figurado como profissional da advocacia em demanda ajuizada pela Fundação Carlos Chagas, em 2001, visando reconhecimento de imunidade tributária e afastamento da cobrança do Imposto Sobre Serviços – ISS. Menciona atribuído à causa o valor de R$ 3.211.964,00. Julgado improcedente o pedido, a verba honorária foi estipulada em 10% sobre essa quantia. Interposta apelação, a sentença foi reformada, e os honorários de sucumbência fixados em R$ 15.000,00. Inadmitido recurso extraordinário da Fazenda Pública, protocolou-se agravo, desprovido mediante ato individual de Vossa Excelência. Não houve êxito em agravo da competência da Turma, nos termos do dispositivo:
    [...]
    Conheço do agravo interno e o desprovejo. Em face da formalização deste agravo sob a regência do Código de Processo Civil de 2015, imponho à agravante, nos termos do artigo 1.021, § 4º, a multa de 5% sobre o valor da causa devidamente corrigido, a reverter em benefício da agravada. Considerada a fixação pelo Juízo dos honorários advocatícios em 10% do valor da causa, majoro os honorários recursais no patamar de mais 5%, nos termos do artigo 85, § 11, do citado diploma legal. 
    Argumenta que o Supremo, ao negar provimento ao recurso extraordinário com agravo, teria substituído a verba arbitrada em segundo grau – R$ 15.000,00 –, restabelecendo o fixado na sentença – 10% do valor atribuído à demanda –, acrescido de 5% a título de honorários recursais.
    Com o trânsito em julgado, foi iniciada a fase de cumprimento de sentença, objetivando o adimplemento de multa, estabelecida em 5%, e honorários, no patamar de 15%, a incidirem sobre o valor da causa. Elaborados os cálculos pela contadoria judicial, sobrevieram embargos declaratórios, acolhidos apenas para determinar-se a incidência sobre o montante corrigido. Protocolado agravo de instrumento no Tribunal de Justiça, acabou provido para, admitido erro material na parte dispositiva do acórdão formalizado pela Primeira Turma, tomar os R$ 15.000,00 – estipulados quando do provimento da apelação – como a revelarem os honorários advocatícios, acrescidos de 5%. 
    Realça contrariado o decidido no recurso extraordinário com agravo, cabendo utilizar, relativamente aos honorários, o valor atualizado da demanda. Frisa impróprio o Tribunal de Justiça reconhecer erro material na decisão do Supremo. Diz incoerente mensurar a multa imposta a partir do valor da causa e a verba honorária em importe fixo. 
    Requer, no campo precário e efêmero, a suspensão dos efeitos do pronunciamento atacado, assegurando-se o cálculo dos honorários de sucumbência e recursais levando em conta o montante da causa corrigido. Sucessivamente, pede que os últimos, fixados em 5%, sejam quantificados ante o valor atualizado da demanda. Pretende, no mérito, a cassação do ato.
    2. Ao desprover o agravo no recurso extraordinário com agravo, a Primeira Turma não alterou a verba de sucumbência estipulada pelo Tribunal de Justiça quando do provimento da apelação. Limitou-se a estabelecer honorários recursais, com fundamento no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil:
    Art. 85. 
    [...]
    § 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento. 
    Embora tenha constado, por erro material, no acórdão formalizado pela Primeira Turma, alusão a percentual sobre o valor da causa, cabe observar o que fixado no julgamento da apelação – R$ 15.000,00 –, acrescidos de 5% a título de honorários recursais. Erro material pode e deve ser corrigido, sem que se possa falar em descumprimento, por órgão judicante, de decisão do Supremo.
    3. Nego seguimento à reclamação.
    4. Publiquem.
Brasília, 1º de junho de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator